Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-36.2015.8.11.0090
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-36.2015.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DA FONSECA - CPF: 944.853.051-04 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
MORTE – MATERNIDADE SOCIOAFETIVA ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – NÃO COMPROVAÇÃO

– ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A legislação vigente estabelece que o seguro obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em conformidade com a ordem hereditária.

Não há prova cabal nos autos acerca da relação de maternidade socioafetiva entre autora e segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa
ad causam
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por APARECIDA ROSA DA FONSECA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 0000070-36.2015.8.11.0090, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, julgou improcedentes os pedidos iniciais com resolução de mérito, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC. (Id. 164572305).

Em suas razões, de Id. 200458223, a apelante requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o vínculo parental socioafetivo, entre a requerente e o segurado falecido, por conseguinte, julgado procedente a demanda a fim de receber o seguro.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.200458231, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que APARECIDA ROSA DA FONSECA ajuizou a presente demanda em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT de JOSE ADALTO segurado falecido, suposto filho criado por relação socioafetiva.

O Magistrado
a quo
julgou a demanda improcedente nos termos do art.487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Pois bem.

De acordo com art. 4o da Lei 6.194/74, quando houver morte do segurado, em observância à ordem legal de vocação hereditária, o direito de receber a indenização do seguro DPVAT se dará da seguinte forma:

“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais.

Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.” (grifo nosso)

Por sua vez, os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

No caso dos autos, embora a apelada tenha juntado aos autos uma declaração se dizendo única herdeira, não há prova cabal acerca da ausência dos ascendentes legítimos do segurado falecido.

Dessa forma, para adentrarmos no mérito de pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT à pessoa que se apresenta como mãe socioafetiva, é necessário apresentação de provas, que comprovem que de fato houve convivência e relação de mãe e filho.

Assim, sendo o ônus da própria demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

A propósito:

RECURSO DA PARTE AUTORA - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO POR MORTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – MANTIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência de prova de vínculo de filiação entre a autora e a vítima do acidente de trânsito, resulta na ilegitimidade ativa da requerente para pleitear a indenização do seguro
DPVAT. (TJ-MS - AC: 08007159320208120035 MS 0800715-93.2020.8.12.0035, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

Em outro caso, onde houve a comprovação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - FILHA NÃO BIOLÓGICA REGISTRADA - PENSÃO POR MORTE - SEGURO DPVAT - FUNDO DE GARANTIA - VÍNCULO SOCIOEFETIVO COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado o vínculo socioafetivo estabelecido entre a apelada e seu pai, que, mesmo sabendo que não era pai biológico da mesma, uma vez que a manteve como sua dependente, por iniciativa própria, pois quando do divórcio continuou a efetuar o pagamento de pensão alimentícia à filha, bem como não providenciou a revogação da paternidade -
Tendo sido demonstrada nos autos a relação socioafetiva entre a autora e seu pai, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do valor recebido a título de pensão por morte desde 02/04/2010, Seguro DPVAT, verbas de rescisão trabalhista e PIS/PSEP/FGTS
- Sentença mantida. Recurso não provido.v(TJ-MG - AC: 01058952320118130261 Formiga, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 12/05/2015, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2015)

Assim, ante a ausência de prova segura quanto à existência de maternidade socioafetiva entre a recorrente e o segurado falecido, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelante é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, majoro os honorários em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, em observância à disposição do artigo 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024